Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719242-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TECHMEDICAL IMPORTACOES E COMERCIO LTDA EMBARGADO: DIRETORA DE LOGÍSTICA DA SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA EM SAÚDE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração, intime-se a parte embargante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora